Tribunal: TJES
Processo: 5001687-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Caça
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001687-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001687-59.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA

contra
ato d
o

MM. JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
,

o
qual, nos autos d
e
nº.
0000708-92.2022.8.08.0030
,
mantém a prisão preventiva do paciente
.

Narra o impetrante,
em síntese,
que:
(i)

o Paciente é réu primário e possui bons antecedentes
;

(ii)

no presente caso, não estão presentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva;
e iii) pelo princípio da homogeneidade, a prisão preventiva mostra-se irrazoável e desproporcional, posto que provavelmente será condenado a cumprir a pena em regime aberto
.
Assim, requer a concessão da
liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao acusado, mas sem fiança, ou que seja convertida por medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Em decisão proferi
d
a no plantão judiciário (Id. Nº
2238488
), o Eminente Des. Relator Telêmaco
Antunes de Abreu Filho
indeferiu a liminar.

Em d
ecisão

(Id. nº
2254808
)

desta relatoria, manteve-se o
decisum
proferido em plantão judiciário, tendo em vista que não houve alteração no quadro fático debatido
.

I
nformações prestadas pela autoridade apontada coatora em Id. Nº 2352771.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2514408
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001687-59.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA

contra
ato d
o

MM. JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
,

o
qual, nos autos d
e
nº.
0000708-92.2022.8.08.0030
,
mantém a prisão preventiva do paciente
.

Narra o impetrante,
em síntese,
que:
(i)

o Paciente é réu primário e possui bons antecedentes
;

(ii)

no presente caso, não estão presentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva;
e iii) pelo princípio da homogeneidade, a prisão preventiva mostra-se irrazoável e desproporcional, posto que provavelmente será condenado a cumprir a pena em regime aberto
.
Assim, requer a concessão da
liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao acusado, mas sem fiança, ou que seja convertida por medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Em decisão proferi
d
a no plantão judiciário (Id. Nº
2238488
), o Eminente Des. Relator Telêmaco
Antunes de Abreu Filho
indeferiu a liminar.

Em d
ecisão

(Id. nº
2254808
)

desta relatoria, manteve-se o
decisum
proferido em plantão judiciário, tendo em vista que não houve alteração no quadro fático debatido
.

I
nformações prestadas pela autoridade apontada coatora em Id. Nº 2352771.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2514408
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

A partir da análise do conteúdo que compõe o presente
writ,
extrai-se que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta prevista no art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/03 c/c art. 29,
caput,
§4º, incisos I e III da Lei nº 9.605/98 c/ art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 29 do Código Penal.

Conforme informações do Inquérito Policial (Id. nº
2238481
),
durante um patrulhamento da Polícia Militar em Pontal do Ipiranga, Linhares-ES, o veículo em que o paciente e
ra passageiro
foi considerado suspeito, por um dos ocupantes dispensar alguns objetos pela janela.

Na abordagem,
fo
ram
encontrado
s
com o Paciente e outros dois acusados –
Nilson Gonçalves Correia
e Israel Andre de Carvalho –
diversas munições,
3 (três)
armas de fogo,
estando uma delas dentro do veículo,
e quatro animais silvestres abatidos (tamanduá-mirim – ameaçado de extinção, mutúm-de-bico-vermelho – ameaçado de extinção, papagaio-do-mangue e paca).

Em depoimento prestado, o paciente declarou que “
(...)
estava caçando juntamente com Israel, tendo o interrogando abatido um papagaio e um mutum, enquanto Israel abateu uma cotia; [...] que o interrogando estava de posse de uma espingarda calibre .22, que é de sua propriedade; que foram abordado
s
pela polícia quando voltavam para casa; que os policiais apreenderam, além das armas, munições calibre .22, sendo que algumas estavam em seu bolso e outras no bolso de Israel; que afirma que após serem abordados, apareceu uma terceira arma, que Nilson disse que estava no porta-mala
s do carro dele; que afirma que já foi preso várias vezes, inclusive pelo crime de caça e porte de arma de fogo
; (...)”
(Id nº 2238482).

Em audiência de custódia (Id. nº 2238485), a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Ad argumentadum ta
n
tum
, diante da alegação do Impetrante acerca de o paciente possuir bons antecedentes,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Ora, o Paciente foi inicialmente preso em flagrante, momento em que foi encontrado em posse de arma de fogo, que conforme exposto acima, admite lhe pertencer, além dos animais silvestres abatidos.

Além disso
,
reputo que o Douto Magistrado
a quo
analisou as provas colhidas pela autoridade policial, bem como considerou as particularidades do fato e a gravidade em concreto do crime praticado pelo paciente.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Saliento que o MM. Juiz de Direito, que proferiu a decisão na Audiência de Custódia, também fez constar nos autos que o mencionado paciente já foi ou é réu outras ações penais, sendo que em uma delas restou condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei 10.826/03 e art. 29, § 4º, inciso V, da Lei 9.605/98, c/c art. 69 e art. 61, inciso I, todos do CPB

(processo de nº
0006447-76.2004.8.08.0030
), crimes dos quais responde nos autos de referência deste
writ
.

E
m casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
Mostra-se idônea a fundamentação para a prisão preventiva, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica no sentido de que as circunstâncias de gravidade acentuada do delito, evidenciada no uso de arma de fogo e na reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
(...)” (EDcl no HC 602.866/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Nesse sentido,
ao contrário do que defende a Impetrante,
encontro as exigências previstas no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva decretada,
dada a reiteração delitiva do paciente quanto a suposta prática do crime que lhe é imputado. De modo que, dessa forma, entendo que sua prisão cautelar visa a assegurar a ordem pública, econômica e a devida aplicação da lei penal.

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente não seria condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado, rememoro que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001687-59.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
CRIMES CONTRA A FAUNA – PRISÃO PREVENTIVA – BONS ANTECEDENTES - REITERAÇÃO DELITIVA
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
É assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o risco de reiteração delitiva, dado o registro de outras passagens pelo cometimento de crimes de mesma natureza, são suficientes para embasar a imposição da cautela extrema
(EDcl no HC 602.866/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

3.
Conteúdo probatório
suficiente que preenche os requisitos do art. 312 do CPP
.

4.
“
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

5
.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR